Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008976-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n.o 1000870-20.2020.8.11.0010 movida em desfavor de BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES, suspendeu o curso da execução.
O julgador da instância singela, considerando a decisão lançada no autos de Recuperação Judicial n.o 1000770-02.2019.8.11.0010, que deferiu a prorrogação do período de blindagem da empresa devedora até a realização da Assembleia Geral de Credores, determinou a remessa do feito ao arquivo provisório até a realização de Assembleia, ou até a prolação de nova decisão nos autos da Recuperação Judicial.
Irresignado, o Agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o pronunciamento do Juiz a quo contraria a legislação vigente.
Assevera que o Contrato que deu origem à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 351/1805346, foi firmado mediante garantia de cessão fiduciária de crédito; logo, não se submete aos efeitos recuperacionais, conforme preconiza o art. 49, § 1.o, § 3.o; art. 50, ambos da Lei 11.101/2005 e Verbete Sumular 581 do STJ.
Defende, ademais, que ante a existência de avalista no contrato, a execução deve prosseguir no juízo natural em face do Agravado Euripedes de Bassnuf Rodrigues que, além de ser responsável solidário pela dívida, não compõe a recuperação judicial.
Nessa linha de intelecção, assegura preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, na medida em que, além do contrato ser garantido por cessão fiduciária e ter avalista, está patente o grave prejuízo patrimonial que poderá sofrer caso não seja concedida a medida em caráter liminar, pois quanto maior o lapso temporal da suspensão, menores serão as chances de que logre êxito no recebimento do crédito.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de que se determine, de imediato, o prosseguimento da execução. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do referido Diploma Processual Civil.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, vislumbro com a clareza necessária a confluência desses dois pressupostos.
Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de crédito não devem ser submetidas aos efeitos da recuperação judicial, tal como prevê o art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05.
De outro vértice, a Lei 11.101/05 prevê ressalva quanto aos coobrigados, no sentido de que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1.o).
Portanto, pelo menos em tese, a recuperação judicial do devedor principal não extingue ou suspende a ação de execução contra devedores solidários ou coobrigados em geral.
A matéria já está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que, por meio do julgamento do Recurso Especial n.o 1.333.349-SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, assim decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Recurso especial não provido."(Min. Luis Felipe Salomão, REsp n. 1.333.349/SP, j. em 26.11.2014).
No mesmo sentido é o verbete sumular n.o 581 do STJ: "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
Diante dessas premissas, é evidente a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.
Da mesma forma, é cristalino o perigo de dano, pois considerando a fase recuperacional em que se encontra a primeira Agravada, é provável que a quantia em discussão (R$ 96.216,53) seja utilizada antes do julgamento do mérito deste recurso.
Assim, diante da presença dos elementos descritos, DEFIRO o efeito ativo, e determino o prosseguimento da Ação de Execução.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome do Patrono Mauro Paulo Galera Mari, inscrito na OAB/MT sob o n.o 3. 056.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora